Tribunal: STF
Processo: ARE 766359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Discussão acerca do regular preenchimento de pressupostos e requisitos processuais de recurso especial eleitoral, ao qual o TSE negou seguimento (por força da Súmula 284/STF). Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. RE-RG 598.365. 4. Discussão acerca da inexistência de irregularidades de doação de recursos eleitorais, com base no art. 23 da Lei 9.504/97. 5. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.